Tribunal: TJES
Processo: 5001208-15.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001208-15.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: SERGIO AUGUSTO NOGUEIRA FRASSON e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001208-15.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: SERGIO AUGUSTO NOGUEIRA FRASSON e MUNICIPIO DE VILA VELHA

JUÍZA RELATORA: THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I - Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento de 20 (vinte) sessões de fisioterapia em favor do agravado. No curso do recurso, constatou-se a prolação de sentença de mérito na ação originária, julgando procedente o pedido autoral e confirmando a medida liminar outrora deferida.

II - Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a prolação superveniente de sentença na ação principal acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela de urgência.

III - Razões de decidir

A jurisprudência consolidada estabelece que a superveniência de sentença de mérito absorve e substitui os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, esvaziando o provimento jurisdicional buscado na via do agravo de instrumento. Diante da cognição exauriente realizada pelo juízo singular, opera-se a perda superveniente do interesse recursal, restando o recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

IV - Dispositivo e tese

Agravo de instrumento prejudicado.

Tese de julgamento:
“A superveniência de sentença no processo originário acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu ou negou tutela provisória.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5000892-36.2024.8.08.9101, Rel. Walmea Elyze Carvalho, 3ª Turma Recursal; STJ, REsp nº 1971910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/02/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1704206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/06/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão interlocutória (ID 80981527 - Origem) proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5039348-59.2025.8.08.0035, ajuizada por
SÉRGIO AUGUSTO NOGUEIRA FRASSON
em desfavor do Agravante e do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

A ação originária visa compelir os entes públicos a fornecerem 20 (vinte) sessões de fisioterapia ao autor, ora Agravado.

A decisão interlocutória proferida pelo juízo singular deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

"[...] determinar que o Estado do Espírito Santo e, subsidiariamente, o Município de Vila Velha, providenciem o agendamento de vinte (20) sessões de fisioterapia em favor do Agravado, Sérgio Augusto Nogueira Frasson, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa."

Irresignado com a decisão, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade para o cumprimento da medida.

É a síntese do necessário. Passo ao voto.

VOTO

Analisando detidamente os autos, observo que foi proferida sentença na origem, em 24 de novembro de 2025 (ID 83650308 dos autos nº 5039348-59.2025.8.08.0035), a qual julgou procedente o pedido autoral,
confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida
.

Dessa forma, a decisão interlocutória que deu origem a este Agravo de Instrumento foi substituída pela sentença de mérito, que a absorveu por completo. Logo, não há mais que se cogitar o reexame da matéria nesta via recursal.

Com o julgamento do processo em Primeira Instância, finda-se o interesse no prosseguimento deste Agravo de Instrumento, por manifesta perda superveniente de seu objeto.

Por outro lado, deve o Agravante, caso queira, buscar dirimir as controvérsias por meio dos recursos cabíveis em face da sentença proferida pelo d. Juízo “a quo”.

Este entendimento encontra-se pacificado tanto no Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo quanto no Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa dos seguintes arestos:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I - CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento de consulta com médico especialista à parte autora. 2.No curso do feito, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido e confirmou a tutela antecipada concedida na decisão agravada. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença no processo de origem enseja a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu a tutela provisória. III - RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece de recurso prejudicado. 5. A jurisprudência consolidada reconhece a perda do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão que concede ou nega tutela provisória quando, no curso do processo, é proferida sentença que confirma ou revoga a medida antecipatória. 6. Diante da prolação de sentença no processo originário, resta prejudicado o agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. IV - DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento não conhecido, ante a perda superveniente do objeto. Tese de julgamento: “A superveniência de sentença no processo originário acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu ou negou tutela provisória.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50008923620248089101, Relator: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela. 2. É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto. 3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as liticonsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1704206 SP 2017/0131261-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2023)

Desta feita, sendo o presente caso idêntico aos paradigmas citados, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Dispositivo

Ante o exposto, e em consonância com a jurisprudência pacífica sobre o tema,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso, pela perda superveniente do seu objeto.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)